Tribunal: STF
Processo: ARE 1590804
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de agravo interposto por Fabio Gandolfi Panont contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado: 

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 12 da Lei nº 10.826/03, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime semiaberto, além de 12 (doze) dias multa. Irresignada, a Defesa requereu, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da prisão em flagrante. No mérito, busca a absolvição, ante a ausência de dolo, bem como a reforma na dosimetria, para que a atenuante da confissão espontânea seja compensada com a agravante da reincidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) avaliar possível nulidade decorrente da prisão em flagrante; (ii) analisar o pedido de absolvição, com base na tese de atipicidade da conduta; (iii) determinar se é possível a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
Preliminar de nulidade da prisão em flagrante não evidenciada. Policiais militares se dirigiram à casa do apelante após a companheira dele relatar que havia sido agredida e que ele possuía uma arma de fogo na residência. Situação de flagrância devidamente demonstrada. Ausência de qualquer elemento que indique que a vítima mentiu à equipe policial com o escopo de prejudicar o apelante. Prejudicial de mérito afastada.
Conjunto probatório, sobretudo a dos policiais militares e os laudos periciais, firme no sentido de que o réu possuía uma arma de fogo, acessórios e munições no interior de sua residência em desacordo com a determinação legal. Tese de que o artefato foi uma herança não afasta a tipicidade da conduta. Manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. Impossibilidade de reconhecimento da confissão espontânea e compensação com a agravante da reincidência, pois o apelante não confessou a prática delitiva, tendo, tão somente, relatado que a arma de fogo pertencera ao seu pai, já falecido, e desconhecia o local onde o artefato estava guardado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. 
Tese de julgamento:
1. Não há que se falar em nulidade da prisão em flagrante, notadamente porque o apelante estava em situação de flagrância.
2. O fato de a arma de fogo ter sido uma herança familiar não retira a tipicidade da conduta.
3. Não é possível reconhecer a confissão espontânea e realizar sua compensação com a agravante da reincidência, uma vez que o sentenciado não confessou o crime.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inciso XI; CPP, art. 302; Lei nº 10.826/03, art. 12.” (e-doc. 21, p. 1-2).

Opostos embargos de declaração (e-doc. 25), foram rejeitados (e-doc. 27).
Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 47), a parte recorrente sustenta a violação ao artigo 5º, incisos XI e LVII, da Constituição da República, bem como a artigos de leis.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para:

“I – PRELIMINARMENTE, reconhecer a NULIDADE das  provas produzidas nos autos em razão da conduta indevida dos policias militares  adentraram ao domicílio do Recorrente sem autorização deste e em período  noturno, tendo a decisão recorrida, arguido que por tratar de crime permanente,  não haveria ilegalidade na invasão por parte dos policiais. Portanto, sendo tema  pacificado nos Tribunais Superiores, não há melhor alternativa, a não ser pelo  reconhecimento da NULIDADE e consequente ABSOLVIÇÃO do Recorrente.
II – Não obstante, no MÉRITO, pugna-se pela reforma da  decisão recorrida, uma vez que, restando comprovado que a arma de fogo apreendida seria fruto de herança por parte do genitor do Recorrente, sem a  comprovação do dolo em mantê-la em depósito, requer pela ABSOLVIÇÃO com  base no art. 386, VI do CPP. Ou, ao menos, em respeito ao in dubio pro reu e  presunção de inocência, pela ABSOLVIÇÃO conforme art. 386, inciso VII do CPP.
III – Por fim, se mantida a decisão, requer ainda pelo  reconhecimento quanto a compensação entre a circunstância atenuante pela  confissão e a agravante da reincidência.” (e-doc. 47, p. 25).
É o relatório. Decido.
O recurso não merece ser conhecido.
A decisão de inadmissibilidade do apelo extremo valeu-se dos seguintes fundamentos

“A par dos artigos de lei federal suscitados pelo recorrente como supostamente violados pelo julgamento recorrido, o exame da ofensa a normas de natureza infraconstitucional é de competência exclusiva do Superior Tribunal de Justiça, na forma do artigo 105, III da CF, não competindo ao STF sua análise. 
(...)
Com efeito, a conclusão adotada pelo Colegiado local, no aspecto, não destoa da tese jurídica fixada no tema 280 do Supremo Tribunal Federal:
‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’
(...)
Por outro lado, aspectos outros em torno da “intenção da vítima de prejudicar o recorrente”, da “falsa imputação” e da tese absolutória em torno da ausência do dolo, desbordam da estrita cognição do recurso extraordinário, porquanto exigem a incursão no substrato fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 279/STF.
(...)
No mais, em que pese a alegada ofensa ao artigo 5.º, inciso XXXV da Constituição Federal, bem como aos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, a matéria devolvida não foi solucionada à luz dos referidos preceitos constitucionais, nem mesmo após o julgamento dos embargos de declaração.
O debate, portanto, esbarra no óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal, por ausência do prequestionamento expresso da matéria.
(...)
Diante do exposto, nego seguimento ao presente recurso, na forma do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil e inadmito o recurso com fundamento nas Súmulas  279 e 282, ambas do Supremo Tribunal Federal. “ (e-doc. 51, grifos meus)

Inicialmente, no que diz respeito à negativa de seguimento com fundamento na aplicação do Tema 280 da Repercussão Geral, é certo que a parte recorrente interpôs somente o agravo previsto no art. 1.042 do CPC
No entanto, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:

Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (grifo nosso)

Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 
[...]
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (grifo nosso)

Julgada a matéria pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, cabe às instâncias originárias aplicar o entendimento e zelar para que os recursos extraordinários recebam o tratamento previsto no Código de Processo Civil — aqui aplicado subsidiariamente —, pelo qual excluída nova apreciação da mesma matéria por este Supremo Tribunal, ressalvada a previsão contida na al. c do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil.
Sobre esse tema, destaca-se:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 19/3/19).

Assim, não conheço do recurso quanto à matéria relativa aos Temas 280 da Repercussão Geral.
Ademais, no ponto em que cabível o presente agravo, verifico óbice intransponível ao processamento deste recurso, pois a agravante absteve-se de impugnar todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário na origem.
Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a referida motivação do juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.
Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).

Ante o exposto, não conheço do agravo.  Determino a certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação desta decisão, e a baixa imediata dos autos à origem.
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente